Tribunal: TJSP
Processo: 2287026-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade das parcelas do empréstimo impugnado, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegado descabimento da medida, bem como da multa fixada, sendo necessário o seu afastamento ou, ao menos, a redução - Improcedência - Elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade das parcelas do empréstimo impugnado, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegado descabimento da medida, bem como da multa fixada, sendo necessário o seu afastamento ou, ao menos, a redução - Improcedência - Elementos que evidenciam, em cognição sumária, típica do momento processual em que concedida a liminar impugnada, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano - Multa cabível, observados ainda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida - Recurso não provido.